Tribunal: TJSP
Processo: 2085739-72.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Pretensão da autora de compelir a Operadora ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras após importante perda de peso decorrente de gastroplastia redutora – Possibilidade - Existência de relatório psicológico indicando a necessidade das intervenções cirúrgicas em razão do desestabilizado quadro psicológico da autora – Excesso de pele

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Tutela Provisória de Urgência – Pretensão da autora de compelir a Operadora ao custeio de cirurgias plásticas reparadoras após importante perda de peso decorrente de gastroplastia redutora – Possibilidade - Existência de relatório psicológico indicando a necessidade das intervenções cirúrgicas em razão do desestabilizado quadro psicológico da autora – Excesso de pele ocasionado após substancial perda de peso que causa à paciente muito mais que mero incômodo ou desconforto, mas transtornos graves de natureza física e psíquica, sendo inequívoco o periculum in mora - Recurso provido.